Tribunal: TCU
Processo: 038.387/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5869/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 75 a 77) e do parecer do MP/TCU (peça 78), ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 038.387/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reni Giovanaz (XXX.988.900-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.